Tribunal: TJES
Processo: 5004783-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004783-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JONATAN VERAS PEIXOTO
AGRAVADO: DOUGLAS ALVES DA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo que, nos autos da ação de rescisão contratual c/ declaração de nulidade de negócio jurídico, subsidiariamente anulação de negócio jurídico, busca e apreensão com pedido de tutela de urgência ajuizada contra o recorrente, deferiu em parte a tutela de urgência pugnada pelo agravante, para
“[...]determinar a busca e apreensão do veículo Toyota Corolla G
LI
1.8 FLEX; 2010/2011; PLACA: NDU8H29; RENAVAM 00266788050, até ulterior deliberação, devendo o bem ser entregue ao autor que assumirá o encargo de fiel depositário
[...]”
. (Id. 8296972, dos autos originários)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que se interessou pelo veículo objeto da lide em anúncio na internet divulgado por pessoa chamada “Fernando”, mas quem retornou o contato e desenvolveu todas as tratativas foi Sidinei. Que suspeita do envolvimento do autor na trama narrada nos autos, pois ele confirmou alegações do intermediário Sidinei de que era seu cunhado. Que
“[...]
Sidney informou que estava intermediando a venda uma vez que realizou uma negociação com seu cunhado Douglas e o mesmo havia repassado o veículo como pagamento de parte do negócio
[...]”
. Que agiu de boa-fé tendo comparecido pessoalmente ao local do veículo e deixado sua moto para posteriormente biscá-la. Que depositou a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) na conta de pessoa indicada por Sidinei, conforme comprovante juntado à minuta recursal. A final, requereu a reforma da decisão atacada. (Id. 1594889)

Como não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo, proferi o despacho constante do Id. 1605711, pelo qual determinei o processamento do recurso.

Informações prestadas pelo magistrado singular no Id. 1731447.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de fevereiro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento das contrarrazões

O presente feito já estava com relatório lançado nos autos e com pedido de dia para julgamento quando sobreveio o protocolo das contrarrazões constantes do Id. 2084222.

Entretanto, pude constatar da “tela de expedientes” do PJe, que na data de 21/09/2021 houve a expedição eletrônica da intimação do agravado para apresentar resposta recursal, em atendimento ao despacho do evento n. 1605711, sendo que o sistema registrou ciência dele em 01/10/2021, o que, por conseguinte, gerou prazo fatal para manifestação no dia 26/10/2021.

Nesse contexto, tenho que as contrarrazões apenas protocoladas no dia 03/02/2022 (Id. 2084222) é intempestiva, conforme inclusive certificado pela Secretaria da Primeira Câmara Cível no evento n. 2111450.

Pelo exposto, não conheço das contrarrazões.

Mérito

Ao que se vê dos autos, o agravado ajuizou ação de rescisão contratual c/ declaração de nulidade de negócio jurídico, subsidiariamente anulação de negócio jurídico, busca e apreensão com pedido de tutela de urgência, alegando que ofertou seu automóvel TOYOTA CORROLA GLI 1.8 FLEX, ano modelo 2011, placa NDU8H29, cor prata, Código RENAVAM 00266788050, à venda em sua página no Facebook e foi contatado por pessoa que se apresentou como Sidinei Elves Willms, tendo acertado a quantia de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Contudo, quem se dirigiu ao local onde o veículo se encontrava foi o requerido Jonatan, o qual seria amigo do proponente Sidinei e a aquisição do automóvel faria parte de um ajuste em negócio de compra e venda de um imóvel realizado entre ambos. Após tratativas via whatsapp, o autor liberou o veículo para que fosse levado à cidade do suposto comprador, qual seja, Manhuaçu/MG, já que o demandado Jonatan que teria sido enviado pelo proponente Sidinei chegou em uma moto de sua propriedade deixando-a no local para depois pegá-la, bem como ter presenciado o demandado Jonatam tentar fazer um depósito na quantia de R$25.000,00 vinte e cinco mil reais) em favor de Sidinei, providência que confessa ter lhe causado estranheza.

Mas um dia após a liberação do veículo, o autor, ora agravado, não identificou o pagamento ajustado em sua conta corrente, em que pese ter o proponente Sidinei lhe enviado um comprovante de depósito, que não se efetivou. Por isso, o autor entrou em contato com Sidinei e questionou porque o depósito não aparecia em sua conta, quando foi informado por ele que tratava-se de um golpe.

O agravado então contatou o demandado Jonatan, ora agravante, relatou o acontecido e pediu a imediata devolução do veículo, mas em resposta lhe foi dito que apenas retornaria com o automóvel mediante a devolução da quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) paga a Sidinei. Embora tenha argumentado que fora ludibriado por Sidinei, o demandado Jonatan manteve a negativa de devolução do bem, o que incitou o requerente a formalizar Boletim de Ocorrência Policial e ajuizar a demanda originária. (Id. 7840874, dos autos originários)

Ao proferir a decisão agravada, o magistrado singular entendeu por bem em deferir parcialmente a medida urgente pleiteada, para determinar a busca e apreensão do veículo e sua restituição ao autor que, na condição de fiel depositário, deverá conservá-lo, até ulterior deliberação do juízo. (Id. 8296972, dos autos originários)

Inconformado, o agravante persegue a reforma da referida decisão, alegando basicamente que se interessou pelo veículo objeto da lide em anúncio na internet divulgado por terceira pessoa chamada “Fernando”, mas quem retornou o contato e desenvolveu todas as tratativas foi Sidinei. Que suspeita do envolvimento do autor na trama narrada nos autos, pois ele confirmou algumas alegações do intermediário Sidinei de que ele seria seu cunhado. Que
“[...]
Sidney informou que estava intermediando a venda uma vez que realizou uma negociação com seu cunhado Douglas e o mesmo havia repassado o veículo como pagamento de parte do negócio
[...]”
. Que agiu de boa-fé tendo comparecido pessoalmente ao local do veículo e deixado sua moto para posteriormente buscá-la. Que depositou a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) na conta de pessoa indicada por Sidinei, conforme comprovante juntado à minuta recursal. (Id. 1594889)

Em que pese o inconformismo da parte, tenho que não vinga a pretensão recursal, pois entendo que elementos como o boletim de ocorrência (ID 7840874), o documento do veículo em nome do autor (ID 7841312), o extrato bancário do autor sem o valor informado pelo requerido (ID 7841304), o comprovante de suposto pagamento realizado (ID 7840874), bem como conversas com os requeridos (IDs 7841716 e 7841733), denotam a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, sendo certo ainda que
“[...]
o suposto comprovante de transferência no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) não foi creditado na conta bancária do autor.
”

Além disso, como bem salientou o Julgador singular,
“[...]mostra-se prudente a medida liminar enquanto a relação jurídica estiver em discussão neste Juízo, no sentido de determinar a restrição judicial do veículo junto ao Sistema Renajud, bem como a busca e apreensão do bem, considerando os documentos acostados aos autos, os quais demonstram, a princípio, questionável a conduta dos requeridos.[...]”

Nesse contexto, diante das peculiaridades do caso, concluo ser prudente aguardar maior instrução do processo que, segundo as informações prestadas pelo magistrado singular e em consulta ao sistema do PJe, apurei que o feito está em regular andamento réplica já apresentada pelo autor e na iminência de prolação de decisão saneadora.

Ou seja, considerando que a natureza da demanda de origem, bem como a fase preambular do processo em que proferida a decisão atacada, entendo por bem em privilegiar seus termos, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Reverberando tal exegese, assim tem se manifestado este sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORTE POR DISPARO DE ARMA DE FOGO ALIMENTOS PROVISÓRIOS DETERMINADOS NA ORIGEM DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA RECURSO NÃO PROVIDO.

1 As peculiaridades do caso autorizam a concessão da medida urgente nos moldes como proferida, notadamente porque a obrigação alimentar imposta ao recorrente, que vitimou de morte o convivente da primeira recorrida e genitor do segundo recorrido, traduz valor equivalente a 2/3 (dois terços) de R$1.156,00 (mil cento e cinquenta e seis reais), o que não se revela exorbitante.

2 A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3 Agravo de Instrumento não provido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0010766-62.2019.8.08.0030
(
030199004489
)
, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

“
ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. AFASTAMENTO DEFINITIVO DE MILITAR. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PRESENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1 - Tutela de urgência não concedida, havendo fundamentação que sinaliza verdadeira prudência do Magistrado, dada a probabilidade de reaproveitamento do agravante para atuar em outras funções dentro da Instituição que a integra, estando, aprioristicamente, fraca a verossimilhança das alegações devido a consideração com com base no livre convencimento do julgador no sentido de que a extensão e limitações sofridas pelo Autor deverão ser melhor demonstradas no curso do processo, com o fim de se aferir se há, de fato, a necessidade de afastamento definitivo do serviço militar.

2 - Segundo pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação' (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).

3 - O afastamento temporário do agravante está sendo reiterado na esfera administrativa, de modo que, aprioristicamente, não existem elementos concretos que indiquem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação de que trata o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mormente porque o crédito ficará reservado em conta de depósito judicial.

4 - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

5 - Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0032753-75.2019.8.08.0024

(
024199016981
)
, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

“
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEFERIDA AUSÊNCIA DE REQUISITOS RECURSO IMPROVIDO.

1. O recurso de agravo contra decisão liminar em ação possessória deve ser instruído com elementos que permitam a comprovação de plano da ilegalidade ou teratologia da decisão agravada, tendo em vista que o direito não autoriza inversões constantes e tumultuárias na posse do bem, somando-se a este o fato de que o juízo a quo, de regra, tem contato mais direto com o universo probatório carreado aos autos.

2. In casu, o juízo a quo sequer teve a oportunidade de ouvir as testemunhas arroladas pelo agravante em audiência de justificação e, ao analisar os requisitos para concessão da liminar possessória, previstos no art. 561 do CPC, não vislumbrou os a presença destes, contudo concluiu que não restou caracterizada o esbulho.

3. Inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se encontra consoante com a prova até o momento produzida, impõe-se sua manutenção.

4. Recurso improvido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0003333-84.2019.8.08.0069
(
069199001020
)
, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, SUBSIDIARIAMENTE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MEDIDA URGENTE PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUÍZO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Sendo intempestiva a resposta recursal apresentada pelo agravado, dela não se conhece.

2 – Mérito: As peculiaridades do caso, que envolve discussão acerca da higidez de negócio jurídico envolvendo o automóvel descrito na lide, denota ser prudente aguardar maior instrução do processo que, segundo as informações prestadas pelo magistrado singular e da consulta ao sistema do PJe, está em regular andamento com réplica já apresentada pelo autor e na iminência de prolação de decisão saneadora.

3 – Além disso, a integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4 – Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.